Tribunal: TJES
Processo: 5004856-20.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004856-20.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: NADIA MARCAL MOREIRA
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO 1ª JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VITÓRIA ES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE – AUSÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO ENTRE JUÍZOS – AFRONTA AO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE DOIS JUÍZES SE CONSIDERAREM INCOMPETENTES EM RELAÇÃO À MESMA CAUSA – RECURSO CONHECIDDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, verifica-se que o juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da comarca de Vitória/ES extinguiu o feito em razão da incompetência em razão da matéria, ocasião em que a Agravante, ora Suscitante, posteriormente, ingressou com a mesma demanda junto à Vara Especializada de Acidentes de Trabalho também da comarca de Vitória/ES, a qual declinou da competência e remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória/ES.

2. Inexiste conflito entre juízos, notadamente porque houve a remessa, no segundo processo (autos n. 5012606-98.2023.8.08.0024), para uma das Varas da Fazenda Pública, oportunidade em que, se for o caso, ao receber o feito, o juízo poderá se manifestar acerca de sua competência.

3. Para a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos, na mesma causa, cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito, conforme literal redação do artigo 66 do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e improvido mantendo a decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno para não conhecer do conflito de competência suscitado por inadequação da via eleita.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto contra Decisão Monocrática proferida no ID 4947915, que não conheceu do conflito de competência, nos autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado por
NADIA MARÇAL MOREIRA
em face do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
e da
VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE TRABALHO
.

Alega a parte Agravante, em síntese, que tanto o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto o Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho se declararam incompetentes para analisar o pedido de danos morais e materiais por ela intentado.

Argumenta que as ações são idênticas e houve o ajuizamento da demanda na vara de Acidentes de Trabalho em decorrência da declaração de incompetência do juízo do Juizado Especial.

Salienta que o conflito fora instaurado apenas porque ambos os Juízos expressamente se declararam incompetentes para analisar a mesma causa, devendo a questão ser solucionada por meio do presente conflito.

Assim, requer seja dado provimento ao Agravo Interno para conhecer do Conflito de Competência e, via de consequência, determinar a remessa do feito ao juízo competente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto contra Decisão Monocrática proferida no ID 4947915, que não conheceu do conflito de competência, nos autos do
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado por
NADIA MARÇAL MOREIRA
em face do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
e da
VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE TRABALHO
.

Alega a parte Agravante, em síntese, que tanto o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública quanto o Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho se declararam incompetentes para analisar o pedido de danos morais e materiais por ela intentado.

Argumenta que as ações são idênticas e houve o ajuizamento da demanda na vara de Acidentes de Trabalho em decorrência da declaração de incompetência do juízo do Juizado Especial.

Salienta que o conflito fora instaurado apenas porque ambos os Juízos expressamente se declararam incompetentes para analisar a mesma causa, devendo a questão ser solucionada por meio do presente conflito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento já externado na Decisão Monocrática proferida no ID 4947915. Explica-se.

Isso porque, no caso em apreço, conforme fixado na decisão monocrática proferida,
não houve qualquer conflito entre juízos a ser dirimido nessa via processual.

No caso em exame, verifica-se que o juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da comarca de Vitória/ES extinguiu o feito em razão da incompetência em razão da matéria (autos n. 5006209-23.2023.8.08.0024), ocasião em que a Agravante, ora Suscitante, posteriormente, ingressou com a mesma demanda junto à Vara Especializada de Acidentes de Trabalho também da comarca de Vitória/ES, a qual declinou da competência e remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Nesse sentido, nota-se que inexiste conflito entre juízos, notadamente porque houve a remessa, no segundo processo (autos n. 5012606-98.2023.8.08.0024), para uma das Varas da Fazenda Pública, oportunidade em que, se for o caso, ao receber o feito, o juízo poderá se manifestar acerca de sua competência.

Necessário pontuar que: (i) não se trata de discussão relativa ao mesmo processo; (ii) o juízo dos autos do processo n. 5006209-23.2023.8.08.0024 extinguiu o feito; (iii) o conflito negativo de competência surge quando um juízo imputa ao outro a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do inciso II do artigo 66 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em exame.

Para a caracterização do conflito de competência, faz-se necessária a manifestação de dois juízos,
na mesma causa
,
cada um declarando os motivos pelos quais se consideram competentes ou incompetentes para o processamento e julgamento do feito
. Na hipótese, inexistindo essa circunstância, não merece ser conhecido o presente conflito. Eis a previsão legislativa sobre o caso, contida no Código de Processo Civil:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Nesse sentido, confiram-se os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO. REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SUSCITADOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a caracterização de Conflito de Competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2. Agravo Interno do Município de Tubarão a que se nega provimento. (AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS. CONFLITO INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A caracterização do conflito de competência depende da manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie. [...] (AgInt no CC 163.419/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão que não conheceu do conflito de competência, por inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.